Tribunal: TJES
Processo: 5027083-97.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027083-97.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal opostos em face do Município de Vitória. A apelante requer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e a anulação da Certidão de Dívida Ativa (CDA), alegando ausência de notificação no processo administrativo e inocorrência de alteração estrutural no imóvel autuado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de prova oral (testemunhal e depoimento pessoal) configura cerceamento de defesa em embargos à execução fiscal que discutem a validade de notificação administrativa e a natureza técnica de obra civil; e (ii) saber se o ônus de apresentar o processo administrativo fiscal para desconstituir a presunção de certeza e liquidez da CDA compete ao exequente ou ao executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa. O magistrado pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias (CPC, art. 370), sendo autorizado o julgamento antecipado quando a prova for exclusivamente documental (Lei nº 6.830/1980, art. 17, parágrafo único). A demonstração de regularidade de intimação e a inexistência de acréscimo estrutural demandam prova documental técnica ou pericial, sendo a prova oral inidônea para infirmar o auto de infração. 4. A dívida ativa regularmente inscrita possui presunção relativa de certeza e liquidez (Lei nº 6.830/1980, art. 3º; CTN, art. 204), possuindo efeito de prova pré-constituída. O ônus de ilidir essa presunção mediante prova inequívoca é da parte executada. 5. Incumbia à apelante instruir os embargos com a cópia integral do processo administrativo ou postular incidentalmente a exibição forçada do documento contra o Município (CPC, art. 396). A inércia na produção de prova documental e as alegações genéricas não são capazes de desconstituir o título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980 (LEF), arts. 3º e 17, parágrafo único; CTN, art. 204; CPC, arts. 85, § 11, 370 e 396.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA
em face da sentença que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA, julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignada, a empresa apelante interpôs o presente apelo suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova oral. No mérito, reitera que a obrigação de juntar o processo administrativo seria do Município e insiste na tese de nulidade das notificações e inexistência de alteração estrutural no imóvel autuado.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id.
19456648
).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº:
5027083-97.2021.8.08.0024

APELANTE
:
PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA
em face da sentença que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA, julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignada, a empresa apelante interpôs o presente apelo suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova oral. No mérito, reitera que a obrigação de juntar o processo administrativo seria do Município e insiste na tese de nulidade das notificações e inexistência de alteração estrutural no imóvel autuado.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 19456648).

A apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, asseverando que o indeferimento da prova testemunhal e do depoimento pessoal impediu a comprovação da regularidade das obras e da falha na notificação administrativa.

Sem razão, contudo.

Conforme dispõe o art. 370 do CPC, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, devendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Na hipótese de Embargos à Execução Fiscal, o art. 17, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80 (LEF) é expresso ao autorizar o julgamento antecipado quando a prova for exclusivamente documental.

No caso concreto, a controvérsia repousa sobre a validade de atos administrativos (notificação) e a natureza técnica de obras civis. A prova da regularidade de intimação em processo administrativo é eminentemente documental, fazendo-se necessária a análise da cópia do PAD e respectivos avisos de recebimento (AR).

De igual modo, a prova de que as intervenções no imóvel não acarretaram acréscimo de pavimento ou alteração estrutural exigiria prova pericial ou documental técnica robusta (projetos e ARTs), sendo a prova testemunhal frágil e inidônea para infirmar a presunção de legitimidade de um auto de infração lavrado por fiscal de posturas.

Assim, o indeferimento da prova oral foi tecnicamente escorreito, inexistindo vício procedimental.

No mérito propriamente dito, a apelante sustenta que a CDA é nula e que o ônus de apresentar o processo administrativo competia ao Município.

Tal tese confronta diretamente com o regime jurídico-tributário vigente. O art. 3º da LEF e o art. 204 do CTN estabelecem que a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída.

Referida presunção é relativa, mas só pode ser ilidida por "prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite".

Ao alegar nulidade por falta de notificação, incumbia à apelante instruir seus embargos com o inteiro teor do processo administrativo fiscal (prova pré-constituída), a fim de demonstrar ao juízo o alegado erro de endereçamento. Caso tivesse encontrado resistência da administração para obter tal documento, deveria ter postulado incidentalmente a exibição forçada do documento contra o Município, nos termos do art. 396 do CPC.

Ao quedar-se inerte na produção de prova documental e limitar-se a alegações genéricas de inocorrência de infração, a apelante não logrou êxito em desconstituir o título executivo. Prevalece, portanto, a higidez da CDA nº 110/2019 e a regularidade do lançamento efetuado com base na Lei Municipal nº 6.080/2003.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante de 10% para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)